Tribunal: TJES
Processo: 5001505-68.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Corrupção passiva; Fiança
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001505-68.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ARTHUR DE SOUZA DA ROCHA e outros (2)

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Processual Penal. Habeas Corpus com pedido liminar. Alegação de constrangimento ilegal decorrente de fiança excessiva. Redução do valor da fiança. Liberdade provisória concedida. Ordem concedida.

I. Caso em exame

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Arthur de Souza Rocha e Cristiano Almeida Gonçalves, contra ato supostamente coator do MM. Juiz de Direito da Audiência de Custódia de Viana/ES, em razão da fixação de fiança considerada excessiva. A impetração sustentou que os pacientes estariam sofrendo constrangimento ilegal, requerendo a concessão de liberdade provisória sem fiança. O pedido liminar foi parcialmente deferido, com a redução do valor da fiança para R$ 5.000,00, quantia que foi posteriormente recolhida pelos pacientes, sendo expedidos os alvarás de soltura.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se:

(i) a fixação do valor da fiança inicialmente arbitrado configuraria constrangimento ilegal; e

(ii) a gravidade concreta dos fatos justificaria a exigência de fiança para concessão de liberdade provisória.

III. Razões de decidir

3. A atuação dos pacientes, contratados de empresa prestadora de serviços à concessionária de energia elétrica, indicou a prática, em tese, de crime pelos pacientes, diante de exigência de vantagem indevida sob ameaça de corte de energia elétrica em estabelecimento comercial.

4. A existência de provas iniciais consistentes, como o relato detalhado da vítima, as mensagens trocadas por aplicativo e a identificação de conta bancária de pessoa ligada a um dos pacientes como destinatária dos valores, justifica a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

5. Considerada a gravidade concreta do delito e o impacto causado à vítima, entendeu-se adequada a redução do valor da fiança, mantendo-se a necessidade de sua imposição como condição à liberdade provisória.

6. Ausente alteração fática ou jurídica relevante, não se vislumbra motivo para revisão da decisão que deferiu parcialmente a liminar.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem concedida, nos termos da decisão liminar que reduziu a fiança para R$5.000,00, valor devidamente recolhido pelos pacientes. Mantida, in totum, a decisão que fixou a medida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001505-68.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ARTHUR DE SOUZA DA ROCHA, CRISTIANO ALMEIDA GONCALVES
IMPETRANTE: JOAO ALEXANDRE WYATT NASCIMENTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: RODRIGO BANDEIRA DE MELLO RIBEIRO - ES34316
Advogado do(a) IMPETRANTE: RODRIGO BANDEIRA DE MELLO RIBEIRO - ES34316

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ARTHUR DE SOUZA ROCHA e CRISTIANO ALMEIDA GONÇALVES
, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da Audiência de Custódia de Viana/ES.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria do valor exacerbado fixado a título de fiança, em desfavor dos pacientes merece ser afastado, concedendo-se aos investigados liberdade provisória sem fiança.

Assim, pugna pela revogação da prisão decretada.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

Consta do despacho inicial exarado pela autoridade policial o seguinte:

Na manhã do presente dia Jocimar dos Santos e Clério Freire estiveram nesta unidade policial para informarem que foram vítimas de aparente crime ocorrido nos últimos dias. Em síntese narraram que no dia 30/01/2025 funcionários da EDP (empresa responsável pela distribuição de energia elétrica em Vitória/ES) estiveram no imóvel onde funciona empresa de Jocimar e solicitaram dinheiro para que não fizessem o corte de energia elétrica em razão de suposto "gato" existente no local. Da mesma forma foi narrado que as solicitações de outros valores ocorreu até o dia 01/02/2025.

No momento em que estavam nesta unidade policial para registro de ocorrência policial os funcionários da EDP mandaram novas mensagens para Jocimar e novamente solicitaram valores para que mantivessem a energia elétrica de seu estabelecimento comercial. Assim, diante do aparente delito em flagrante ocorrido no presente dia os responsáveis foram alcançados.

De se ressaltar que os dois conduzidos como autores do aparente fato criminoso, Arthur de Souza da Rocha e Cristiano Almeida Gonçalves , são contratados da empresa "Manserv", por sua vez contratada pela EDP Brasil - Vitória/ES.

A atividade prestada pelos funcionários da EDP Brasil, e das empresas contratadas, se dá nos termos do quanto previsto no §1º do Art. 327 do Código Penal, salvo melor juízo. Tratase de atividade típica de Estado e de forma concedida, motivo pelo qual se reconhece a aparente prática do delito tipificado no Art. 317, caput, do Código Penal.

[...]

Ainda, ao prestar depoimento na esfera policial, a vítima Jocimar dos Santos assim se manifestou:

[...]Que é proprietário da ¿Silkar Auto Center¿, loja de centro de reparação automotiva (lanternagem e pintura) localizada a Rua Dr Eurico de Aguiar, n° 1300, bairro Santa Lúcia, Vitória/ES, local onde funciona há um ano e meio; Que é locatário do imóvel e seu proprietário se chama Clério Freire; Que no dia 23/01/2025 (quinta feira), no período da manhã, dois funcionários da EDP (um homem senhor e uma mulher jovem) estiveram em sua loja e informaram que quatro contas de energia referentes ao ano de 2024 estavam ¿em aberto¿, no valor total de aproximadamente R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais), motivo pelo qual realizaram o corte da energia do local; Que o não pagamento das contas ocorreu por erro de seu filho que trabalha em sua companhia na parte administrativa; Que imediatamente realizou o pagamento dos valores em aberto; Que no dia seguinte, sexta feira (24/01/2025), a energia elétrica foi religada por outros dois funcionários da EDP, sendo uma mulher de nome ¿Carina¿ e um homem que não recorda o nome; Que uma semana depois, no dia 30/01/2025 (última quinta feira), estava trabalhando em sua empresa quando no período da tarde dois funcionários da EDP foram novamente até lá em um veículo com logotipo de referida empresa; Que um deles se apresentou como Luis, não se recordando o nome do outro; Que ambos informaram que o relógio (da instalação elétrica) do imóvel estava com problemas em razão de um ¿gato¿ e que eles precisariam desligar novamente a energia e levar o relógio embora, e que isso geraria uma multa inicialmente de R$ 28.000,00 (vinte oito mil reais), além de outras posteriores; Que negou que existisse qualquer ligação clandestina de energia elétrica no local; Que imediatamente ligou no proprietário do imóvel onde sua empresa funciona, Clério Freire, que se fez presente no local; Que os dois funcionários da EDP solicitaram inicialmente R$ 7.000,00 (sete mil reais) para que não desligassem o relógio da energia elétrica por conta dos supostos ¿gatos¿ existentes no imóvel; Que afirmou não possuir tais valores; Que os dois funcionários da EDP solicitaram que fosse entregue a ambos R$ 1.000,00 (um mil reais) naquele momento e o restante do valor deveria ser entregue posteriormente; Que foi entregue a quantia solicitada; Que assim agiu porque não podia ficar sem energia elétrica e que se sentiu ameaçado e coagido pelos funcionários da EDP; Que os funcionários da EDP solicitaram seu número telefônico (027 996596708); Que tanto naquele dia como nos seguintes recebeu mensagens de texto em seu aplicativo Whatsapp, do número telefônico 027 97400 5313; Que a pessoa responsável por enviá-las foi o funcionário que se apresentou com o nome de Luis; Que o teor de tais mensagens era solicitando que mais valores fossem entregues aos dois funcionários da EDP; Que informaram uma conta em nome de Lorrayne Simões Gonçalves, onde os valores deveriam ser depositados; Que compareceu hoje (03/02/2025) para registrar os fatos acima narrados; Que enquanto explicava o ocorrido para registrar o BU, o declarante recebeu novas mensagens em seu aplicativo Whatsapp, tendo sido novamente vitima dos funcionários da EDP solicitando dinheiro em razão de suposto ¿gato¿ na ligação elétrica do imóvel onde sua empresa funciona; Que de imediato mostrou as mensagens aos policiais civis; Que trocou mensagens com ¿Luis¿ durante o dia, tendo ele dito que iria em sua loja buscar mais dinheiro; Que os policiais civis estavam informados do fato e realizaram diligências para localizá-lo; Que nem ¿ Luis¿ e nem o outro funcionário estiveram em sua loja no presente dia, e apenas solicitaram valores por mensagem; Que autoriza expressamente que os policiais civis acessem seu telefone celular (marca Poco, modelo X3 pro, número de chamada 027 99659 6708) para extraírem a conversa em que lhe foi solicitado dinheiro pelos funcionários da EDP; Que é primeira vez que isso ocorre em sua vida; Que não conhecia os funcionários da EDP que estiveram em sua empresa e solicitaram dinheiro; Que também apresenta uma fotografia do momento om que os dois funcionários da EDP receberam dinheiro do declarante e de Clério Freire, tendo sido registrado o momento como prova de que eles solicitaram e receberam dinheiro do declarante.

Pois bem.

Após atenta análise dos autos, não vejo motivos para acolher a tese defensiva pelos motivos que exponho a seguir.

Os fatos em tese praticados pelos pacientes são demasiadamente graves.

Os mesmos, valendo-se do poder que detinham para o ligamento/desligamento de um serviço público essencial, tal como o fornecimento de energia elétrica, decidiram exigir, em tese, vantagem indevida da vítima Jocimar.

Como se não bastasse, consta dos autos, indícios de que os pacientes abriram verdadeira negociata sobre valores a serem pagos, para garantir a energia elétrica do estabelecimento comercial de Jocimar.

Ainda, consta dos autos, que mesmo após o suposto recebimento de da quantia de R$1.000,00 (mil reais), os pacientes continuaram, em tese, mandado mensagem para o aparelho celular da vítima Jocimar, exigindo mais dinheiro, para não efetuarem o desligamento da energia elétrica do estabelecimento comercial da vítima.

Importante pontuar que a oficina alvo da atuação dos pacientes, concede o sustento à vítima Jocimar e sua família, sendo que, em razão das supostas condutas dos paciente, a vítima entrou em desespero por medo de ver o seu local de trabalho parar de funcionar.

Os pacientes, em tese, de modo deliberado afirmaram que imputariam à vítima uma multa de R$28.000,00 (vinte e oito) mil reais, caso não houvesse o pagamento dos valores exigidos.

Ainda, o valor inicial exigido, em tese, pelos investigados, somava o valor de R$7.000,00, o que traduz ainda mais o intento criminoso dos pacientes.

É necessário salientar, também, que a vítima Jocimar estava na Delegacia registrando Boletim de Ocorrência das cobranças constantes por parte dos pacientes, quando então recebeu nova mensagem dos pacientes, exigindo mais valores, que se não fossem pagos ensejariam o corte da energia elétrica do estabelecimento comercial da vítima.

Conforme se extrai dos elementos até então coligidos, os valores supostamente exigidos deveriam ser depositados na conta bancária de Lorrayne Simões Gonçalves, filha de Cristiano.

Assim, considerando a gravidade concreta dos fatos em apuração, entendo que, neste momento, a medida mais adequada é a redução da fiança imposta aos pacientes, fixando-a em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Ante tudo o que foi exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de liminar.

[...]

Os pacientes recolheram a fiança arbitrada por este Relator, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), tendo sido expedidos e cumpridos os respectivos alvarás de soltura.

Verifico que não houve nenhuma alteração fática ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que deferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
concedo a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONCEDER A ORDEM
pleiteada.